Tribunal: TJBA
Processo: 8056765-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056765-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO DANIEL DE CASTRO Advogado(s): LINSMAR MOREIRA MONTEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERCENTUAL DO POSTO PARADIGMA. PRINCÍPIO DA TOTALIDADE REMUNERATÓRIA E PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Cível impetrado por policial militar inativo, transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Governador do Estado. O impetrante objetiva a adequação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente da PM, patamar este utilizado como base para o cálculo de seus demais proventos integrais, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o policial militar inativo que percebe proventos com base na remuneração de posto superior faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual atribuído a este posto paradigma; e (ii) estabelecer se a referida gratificação possui natureza genérica apta a fundamentar o direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito do militar inativo à percepção de proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, quando transferido para a reserva com mais de 30 anos de serviço, abrange todas as parcelas remuneratórias inerentes ao posto paradigma, conforme o princípio da totalidade. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) ostenta natureza jurídica de vencimento, dado o seu pagamento de forma genérica e indistinta a todos os policiais militares da ativa, o que impõe sua extensão aos inativos em observância à regra da paridade. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece o percentual de 125% para a CET devida ao posto de 1º Tenente, devendo este índice ser aplicado aos proventos do impetrante que utiliza referida patente como paradigma de cálculo. A concessão da segurança em mandado de segurança possui efeitos patrimoniais restritos à data da impetração, não alcançando valores pretéritos, os quais devem ser buscados na via administrativa ou ação ordinária própria, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese(s) de julgamento: O policial militar inativo cujos proventos são calculados com base na remuneração do posto superior tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual fixado para a patente paradigma. A CET possui caráter genérico, integrando a base de cálculo da remuneração para fins de paridade entre servidores ativos e inativos. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º e art. 25; Resolução COPE nº 153/2014; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Súmulas 269 e 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 105; STF, Súmula 512; TJBA, MS nº 8030898-05.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8056765-63.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante Antonio Daniel de Castro e como Impetrado o Estado da Bahia e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante e determinar que as Autoridades Coatoras promovam a revisão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) sobre seus proventos, com o pagamento das diferenças retroativas à data da impetração, com incidência da taxa SELIC, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01